Tribunal: TJDFT
Processo: 0732707-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. DESRESPEITO AO ARTIGO 226, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DÚVIDA RAZOÁVEL DA AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226, Código de Processo Penal. Se descumprido o comando legal, o reconhecimento não pode servir de lastro para a condenação, exceto quando outras provas derem suporte à autoria delitiva. (STJ, HC 598.886/SC. Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). (STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).
2. No caso, o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvida razoável quanto à autoria do crime, devendo ser mantida a absolvição dos acusados, em face do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.